Tribunal: TCU
Processo: 033.395/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1694/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em desfavor de Ney Laert Vilar Calazans, em razão de irregularidades na prestação de contas financeira dos recursos concedidos por meio do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto, no Projeto "Sistemas Integrados Multiprocessados para Suporte a Realidade Aumentada em Dispositivos Móveis"; Considerando os pareceres emitidos nos autos no sentido de que as alegações de defesa apresentadas pelo responsável foram capazes de afastar as duas irregularidades apontadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas de Ney Laert Vilar Calazans, dando-lhe quitação, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 118) ao CNPq. 1. Processo TC- Processo 033.395/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ney Laert Vilar Calazans (XXX.426.840-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.